Tribunal: TJDFT
Processo: 0747277-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou alimentos provisórios, devidos pelo agravante em favor dos dois filhos menores, na importância equivalente a 200% do salário-mínimo para cada autor. 1.1. O agravante pretende a minoração do encargo alimentar. Pede que continue a arcar com o pagamento das mensalidades da escola, do inglês, do handebol, do futebol e do plano de saúde dos filhos a título de alimentos provisórios, ou que seja arbitrado o percentual de 187,5% do salário-mínimo para cada filho, desde que a obrigação do pagamento das mensalidades da escola, do inglês, do handebol, do futebol e do plano de saúde sejam transferidas para a genitora dos menores.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos menores do agravante.
4. Ademais, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
5. Destaca-se, nesse sentido, a manifestação da Procuradoria de Justiça: “No caso em análise, as necessidades dos alimentandos são presumidas, em razão da menoridade. Desse modo, os alimentos, além de suprir as necessidades básicas das crianças, tais como alimentação, saúde, vestuário e habitação, devem também prover aquelas necessidades essenciais à formação dos alimentandos, como educação, lazer, esporte, entre outros. Por sua vez, no que concerne às possibilidades do alimentante, este é empresário, aufere renda considerável e possui patrimônio. Registre-se que a responsabilidade pelo custeio das necessidades dos filhos pertence a ambos os pais. A quantia fixada pelo Juízo a quo, no patamar de 200% (duzentos por cento) do salário-mínimo para cada filho, considerou apenas as informações trazidas pelos autores, à míngua de maiores provas. A decisão buscou o equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades financeiras do alimentante. Não há quaisquer informações de que tal quantia colocaria em risco a subsistência do alimentante. A simples alegação de que o valor arbitrado supera os limites das possibilidades do alimentante não serve para alterar o valor da pensão fixada. Registre-se que se tratam de alimentos provisórios e que somente após a instrução probatória haverá mais elementos de convicção para aferir o quantum definitivo necessário aos agravados e a real capacidade do agravante. Por ora, o valor arbitrado em sede de liminar mostra-se razoável, ao menos neste momento processual, não devendo ser alterado”.
6. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser reduzida, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
7. Recurso improvido.